Tribunal: TJES
Processo: 5003770-93.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003770-93.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLEVERSON MATTIUZZI FARAGE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003770-93.2023.8.08.0006

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.: CLEVERSON MATTIUZZI FARAGE

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. ASTREINTES EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
CLEVERSON MATTIUZZI FARAGE
em face de

TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual narra a parte autora, em síntese, ser cliente da requerida e que, frequentemente, não consegue usufruir dos serviços contratados, pois são suspensos, sem qualquer justificativa. Alega ter entrado em contato diversas vezes junto à empresa para resolver, mas sem êxito. Ademais, afirma que foi impedido de realizar a portabilidade das suas linhas telefônicas para a operadora Claro, em razão de suposta pendência. Diante disso, foi ajuizada a presente ação, visando que a ré se abstenha de interromper os serviços contratados, que seja realizada a portabilidade dos números como solicitado, bem como requer indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 7521164), a requerida alega, preliminarmente, a incompetência do juízo ante a necessidade de realização de prova pericial, a inépcia da inicial diante da ausência de comprovação mínima dos fatos alegados, e requer o indeferimento da inicial ante a não apresentação de comprovante de residência válido. No mérito, sustenta que não houve qualquer falha na prestação dos seus serviços, motivo pelo qual pugna pelo improvimento dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7521181)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a decisão liminar a seu tempo deferida, para condenar a parte requerida que se abstenha de interromper os serviços contratados pelo autor referente as três linhas objeto dos autos, bem como que não opunha obstáculos à portabilidade das linhas para outra operadora no prazo de até 02 (dois) dias.

Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
,
com resolução de mérito
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Em sede recursal (ID. 7521286), a requerida, irresignada, pugna pela reforma da sentença, aduzindo a ausência de comprovação da suspensão da linha e a regularidade na prestação dos serviços. Pugna, ao final, que a condenação por danos morais seja afastada ou, subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

A parte autora/recorrida não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de falha na prestação dos serviços de telefonia pela empresa ré e a existência (ou não) de dano de ordem imaterial.

Observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a suspensão dos serviços de telefonia da linha móvel da parte recorrida, fato que a deixou impedida de utilizar serviços de telefonia e internet, sabidamente essenciais.

Da análise das provas constantes dos autos, observo que a parte autora logrou êxito em demonstrar que os serviços contratados foram indevidamente interrompidos pela empresa, fato que caracteriza falha na prestação dos serviços.

No caso em análise, tenho que a autora comprovou, à inicial, que a preposta da ré confirmou a ocorrência de suspensão irregular da linha telefônica do autor, afirmando que o defeito ocorreu por uma falha sistêmica (ID. 7521154. p. 23 e p. 25), e também que a falha já havia sido corrigida, mas que sempre após 4 dias as linhas são bloqueadas indevidamente (ID. 7521154, p.13).

Ademais, a consumidora comprova ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema (conforme protocolos junto à Anatel ao ID. 7521154, p. 28 e ss e e-mails e mensagens trocadas entre as partes), e que mesmo assim o serviço não foi restabelecido pela empresa.

De mais a mais, entendo que a ora recorrente não apresentou documentação nestes autos que fosse capaz de comprovar suas alegações de ausência de interrupção dos serviços, apenas colacionando telas sistêmicas, inservíveis para a prova pretendida, já que produzidas unilateralmente.

Assim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, o recorrente questiona a fixação de astreintes em caso de descumprimento da obrigação de fazer, aduzindo ser excessiva e desproporcional.

Como é cediço, a multa por descumprimento de decisão judicial, constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da ordem. Nesse cenário, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da fixação, em cotejo com o valor da obrigação principal.

No caso em apreço, entendo que as astreintes foram fixadas de forma proporcional ao bem jurídico tutelado, de forma que a redução, desde já, de seu valor, poderá estimular o descumprimento da obrigação pelo recorrente, sendo desaconselhável no caso presente.

Assim, em que pese a irresignação do recorrente, tal pleito não merece prosperar, na medida em que a condenação das astreintes não se afigura exorbitante e decorre da própria conduta da recorrente ao descumprir as ordens judiciais, não havendo que se falar em afastamento ou substituição da multa processual.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)